Tribunal: TJBA
Processo: 8031896-70.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo : HABEAS CORPUS n. 8031896-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator: : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Clebson Ribeiro Porto (OAB/BA 29.848) Paciente(s) : UBIRATAN LUCAS ROCHA MATOS e MARCOS GUSMÃO PONTES BELITARDO Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. TRANCAMENTO. QUEIXA-CRIME. RECEBIMENTO. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 93, IX, DA CF/88. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. AFERIÇÃO. INCURSÃO ANALÍTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. DELIMITAÇÃO. IMPUTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INVIABILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. 1. No esteio do entendimento há muito consagrado nas Cortes Superiores, a decisão de recebimento da denúncia ou queixa-crime não abriga conteúdo decisório propriamente dito, consagrando mero juízo inicial de admissibilidade do feito, pelo que dela não exigida fundamentação aprofundada, inclusive sob pena de pré-julgamento da demanda. 2. Se a decisão de recebimento da queixa-crime menciona, ainda que de modo conciso, a presença dos elementos fundamentais para deflagração da ação penal privada, na forma do que preconiza o art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se a reputar nula. Precedentes. 3. A teor do quanto expressamente prevê o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". 4. Se a peça incoativa apresentada pelo ofendido atende a tais requisitos, contendo a completa descrição das circunstâncias delitivas e o liame causal que justifica, em tese, a responsabilização dos denunciados, não há que se cogitar sua inépcia, capaz de justificar a rejeição da peça. 5. O trancamento de procedimento penal pela via estreita do habeas corpus é medida de exceção, somente admissível quando emerge dos autos, inequivocamente, a inexistência da materialidade delitiva, de indícios de autoria, a pronta atipicidade da conduta ou ausência de punibilidade. 6. Não se podendo apurar, sem aprofundada incursão analítico-probatória, a alegada ausência de justa causa para o recebimento da peça incoativa, eis que imprescindível a pormenorizada apuração da dinâmica dos fatos, tona-se inviável o acolhimento do habeas corpus voltado ao trancamento da ação penal originária, sobretudo por não ser o writ o instrumento adequado à defesa técnica dos Acusados. Precedentes. 7. De acordo com o quanto assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema de repercussão geral nº 469, a imunidade parlamentar material dos vereadores não se limita à circunstância física de onde praticado o ato, mas, também, se vincula à exigência de que as ações tenham relação com o exercício do mandato. Logo, não há como se reconhecer a atipicidade da conduta sem que se analise pormenorizadamente o conteúdo das supostas ofensas direcionadas à vítima, justamente a fim de se estabelecer serem ou não atreladas à atividade parlamentar. 8. Inviável a discussão preambular de incompetência do juízo comum quando assentada, não na acusação em tese, mas na improcedência dos crimes imputados aos querelados, tendo em voga que, a exemplo da tese de ausência de justa causa, imprescindível a essa conclusão o exaurimento analítico do mérito da imputação, somente com o que possível se concluir pela procedência ou não dos fatos contidos na peça incoativa. 9. Caso em que a imputação direcionada aos Pacientes é a de terem veiculado discursos ofensivos à honra da vítima, ao que por eles é atribuída atipicidade penal, elemento de integral apuração somente alcançável no próprio mérito da ação penal de origem. 10. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8031896-70.2024.8.05.0000, em que figuram como Pacientes Ubiratan Lucas Rocha Matos e Marcos Gusmão Pontes Belitardo e, como Autoridade Coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara 1ª Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator